Tribunal: CARF
Processo: 10730.004318/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004318/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.355 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
OSVALDO AMILAR DE AZEVEDO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
TRABALHISTA.
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada em conformidade com a
documentação da ação trabalhista. O recolhimento do imposto retido na fonte
não exime o contribuinte de tributá-lo na declaração de imposto de renda da
pessoa física, pois tal recolhimento é simplesmente uma antecipação do
imposto apurado e devido na apresentação da declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 13-37.794, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/RJ2) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2005 às fls. 04 a 08, tendo sido apurada omissão de rendimentos de
ação trabalhista no montante de R$ 28.960,51. O Fisco efetuou o cálculo com base no
rendimento líquido mais o imposto retido menos o valor com advogado, conforme fl.
11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004318/2008-34
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.355 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004318/2008-34

O lançamento alterou o valor a restituir para R$ 2.401,42 e o enquadramento legal
consta na respectiva Notificação.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 02 a 07, alegando,
em síntese, que cometeu um erro formal ao ter declarado apenas o imposto retido da
ação trabalhista e não o rendimento tributável. Quando foi intimado não possuía o
comprovante de rendimentos. Após o lançamento, exigiu da CEF o comprovante de
rendimentos e que efetuasse o recolhimento do imposto retido com multa e juros. Cita
princípios de direito e pede o cancelamento da notificação, pois como o imposto retido
já foi pago, não há que ser cobrado nenhum outro valor do contribuinte.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 04/04/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 04/05/2012 (fls. 58/62), alegando, em apertada síntese:
- não restam dúvidas, quanto ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte,
efetuado pela fonte pagadora CEF, sendo que sua base de cálculo foi exatamente o fato gerador,
logo não há crédito tributário a ser recolhido pelo contribuinte.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a infração foi de omissão de rendimentos
de ação trabalhista no montante de R$ 28.960,51, logo não foi objeto de glosa pela fiscalização o
valor IRRF decorrente da ação trabalhista em questão, no valor de R$ 8.168,43, declarado pelo
próprio contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA – fls. 18/21).
Constata-se, então, que não existiu por parte da autoridade fiscal nenhum
questionamento quanto ao valor do imposto de renda retido na fonte decorrente da ação
trabalhista, no valor de R$ 8.168,43, tendo sido devidamente considerado no cálculo do saldo do
imposto a restituir ajustado de R$ 2.401,42 (fl. 12), no campo Total do Imposto Pago Declarado
(R$ 18.200,36), que é a soma do IRRF da ação trabalhista (R$ 8.168,43) mais o IRRF da fonte
pagadora FUNCEF (R$ 10.031,93).
Cabe esclarecer que o fato de a fonte pagadora ter recolhido o imposto retido na
fonte, não isenta o contribuinte de oferecer o rendimento à tributação em sua declaração de
ajuste anual, pois o valor do imposto retido na fonte é simplesmente uma antecipação do imposto
devido no ajuste anual.
Nesse contexto, verifica-se que no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido (fl. 12) foi efetuado corretamente fiscalização, pois chegou-se a um Imposto Apurado
após Alterações de R$ 15.798,94 menos o Total de Imposto Pago Declarado de R$ 18.200,36,
portanto, correto o cálculo do Saldo do Imposto a Restituir Ajustado de R$ 2.401,42.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.355 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004318/2008-34

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 69
DF CARF MF
Original